Tribunal: TJBA
Processo: 8000068-50.2022.8.05.0251
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000068-50.2022.8.05.0251

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE SOBRADINHO - BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE SOBRADINHO e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL RIBEIRO DE AMORIM

ACORDÃO

REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. CESSÃO FORMALIZADA POR CONVÊNIO. PRESERVAÇÃO DOS DIREITOS FUNCIONAIS. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de reexame necessário da sentença que julgou procedente a Ação Cominatória ajuizada por servidora pública municipal, ocupante do cargo de Professora, pleiteando sua progressão funcional e o pagamento das diferenças remuneratórias, com base em convênio de cooperação firmado entre os Municípios de Sobradinho/BA e Petrolina/PE, que formalizou a cessão por permuta e assegurou a manutenção dos direitos funcionais, inclusive a progressão. A negativa administrativa se fundamentou no art. 19 da Lei Municipal nº 247/2000, por entender que a cessão inviabilizaria a promoção.

II. Questão em discussão

2.

Discute-se o direito à progressão funcional de servidora cedida por meio de convênio intermunicipal, diante da existência de norma que veda promoções em caso de cessão, salvo na hipótese de convênios com órgãos públicos, e da omissão administrativa quanto à avaliação de desempenho exigida para a progressão.

III. Razões de decidir

3.

A prescrição quinquenal foi corretamente reconhecida de ofício, alcançando as parcelas anteriores a 09 de fevereiro de 2017, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 e da Súmula 85 do STJ.

4.

O convênio celebrado entre os entes municipais garante expressamente o direito à progressão funcional e se enquadra na exceção prevista no próprio art. 19 da Lei Municipal nº 247/2000.

5.

A negativa de progressão com base na cessão contradiz os termos do convênio e viola o princípio da boa-fé e da proteção da confiança.

6.

A ausência de avaliação de desempenho não pode ser óbice à progressão funcional, nos termos do § 1º do art. 17 da Lei Municipal nº 247/2000, que prevê a promoção automática nesses casos.

IV. Dispositivo e tese

7.

Reexame necessário conhecido e desprovido.

8.

Tese de julgamento:

"1. O servidor público municipal cedido por permuta, com fundamento em convênio intermunicipal que assegura a preservação de direitos funcionais, faz jus à progressão funcional, ainda que exercendo suas funções em outro ente federado.

9.

A ausência de avaliação de desempenho por inércia da Administração não impede a progressão funcional quando prevista a promoção automática em lei local."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput e incisos; CPC, arts. 496 e 99, § 3º; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Lei Municipal nº 247/2000, arts. 17, §1º, e 19.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 85 do STJ; STF, Tema 810 da Repercussão Geral.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos da
REMESSA NECESSÁRIA nº

8000068-50.2022.8.05.0251
, tendo como remetente o
JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS DE RELAÇÃO DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAS DA COMARCA DE SOBRADINHO/BA
e, como partes interessadas,
LUCIANA ALVES LIMA MELO e o MUNICÍPIO DE SOBRADINHO.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO REEXAME NECESSÁRIO
, integrando a sentença proferida pelo juízo de origem, nos termos
do voto do Relator.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA